Tribunal: TCU
Processo: 008.371/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas - BA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 16640/2021-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 043.036/2018-0

Inteiro teor:
Acórdão 6829/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, monitoramento das determinações contidas nos itens 1.7.1. e 1.7.2. do Acórdão 16640/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 043.036/2018-0 , direcionadas ao município de Teixeira de Freitas/BA. Considerando o disposto no art. 1148, parágrafo único, da Portaria de Consolidação GM/MS no 6, de 28 de setembro de 2017, com as alterações promovidas pela Portaria GM/MS no 885, de 4 de maio de 2021; Considerando que, consoante as disposições da referida norma, as providências administrativas para buscar a solução das irregularidades apontadas são de responsabilidade da secretaria finalística responsável pelo controle primário do programa - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes/MS) - para posterior atuação da Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS) nas apurações, se for o caso; Considerando o relatório de apuração - Fundo municipal de saúde de Teixeira de Freitas/Ano 2020, elaborado pela Controladoria-Geral da União e encaminhado ao Ministério da Saúde por intermédio do ofício 4559/2021/CGSAU/DS/SFC/CGU9, de 19/3/2021 (peça 14, p. 133-154); Considerando o relatório conclusivo da auditoria interna elaborado pela Comissão Interna de Auditoria designada pelo decreto municipal no 886/2018, encaminhado pelo procurador-geral do município ao antigo Denasus, por intermédio do ofício PGM 34/20208, de 27/4/2020 (peça 13, p. 68-80); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 94), ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação do item 1.7.1. e insubsistente a determinação do item 1.7.2. do Acórdão 16640/2021-TCU-Primeira Câmara e emitir as determinações a seguir descritas no item 1.6. 1. Processo TC- Processo 008.371/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Marcelo Gusmão Pontes Belitardo (XXX.439.355-XX). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Michel Soares Reis (OAB/BA 14.620) e Paulo de Tarso Brito Silva Peixoto (OAB/BA 35.692), representando o município de Teixeira de Freitas/BA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Saúde, considerando o item 1.7.2. do Acórdão 16640/2021-TCU-Primeira Câmara e com fulcro nos arts. 3o e 20 da Portaria GM/MS 885/2021, que: 1.6.1.1. adote, por intermédio de sua Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as medidas administrativas para caracterização e/ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos, relativamente ao contrato 3-799-2017, que originou do processo de credenciamento CD 004/2017, levando-se em consideração os resultados das fiscalizações realizadas pela comissão de auditoria interna instituída pelo Decreto 886/2018 do município de Teixeira de Freitas/BA e pela Controladoria-Geral da União; 1.6.1.2. instaure, com fulcro no art. 11 da IN TCU 71/2012, caso, depois de esgotadas as medidas administrativas de que trata o art. 3o da referida instrução normativa e determinadas no item 1.6.1.1 anterior, ainda persistir o dano e subsistirem os pressupostos a que se refere o art. 5o da mesma instrução normativa, a tomada de contas especial para quantificar o dano e identificar os responsáveis, encaminhando o processo a este Tribunal no prazo de 180 (cento e oitenta dias) da sua instauração; 1.6.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) que monitore o cumprimento da determinação feita no item 1.6.1; e 1.6.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde para as providências pertinentes.